Tribunal: TJMT
Processo: 0000906-61.2019.8.11.0092
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000906-61.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abolitio criminis, Contra a Mulher, Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 021.452.891-00 (APELANTE), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), ANA LAURA DE PAULA PEREIRA - CPF: 955.100.011-00 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000906-61.2019.8.11.0092

APELANTE: SERGIO BARBOSA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.

R E L A T Ó R I O

js-ma

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
SÉRGIO BARBOSA DE SOUZA

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos da ação penal no 906-61.2019.811.0092, código 54232, que o condenou à pena de 7 (sete) meses de detenção, no regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena por 2 (dois) anos, na forma do art. 77, do CP, pela prática dos crimes capitulados nos artigos 129, §9°, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal, c/c art. 24-A, caput, da Lei no 10.340/06, nas disposições da Lei 11.340/2006.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa requer a absolvição com amparo na falta de provas suficientes para sustentar a condenação, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo.

Por sua vez, o douto advogado requer sejam fixados os respectivos honorários advocatícios a serem suportados pelo Estado.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 57999544).

O
parecer da Procuradoria- Geral de Justiça, da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior é pelo desprovimento do recurso
(id. 59656469).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Cuiabá, 02 de outubro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020